Tribunal: TJMT
Processo: 0503575-28.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503575-28.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-invalidez]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSE GREGORIO DE ANDRADE - CPF: 103.883.701-49 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), JORIVALDO ALVES DUARTE - CPF: 070.269.271-91 (APELANTE), SEBASTIAO RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 160.370.301-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CORREÇÃO E COBRANÇA DE AUXÍLIO-INVALIDEZ – POLICIAL MILITAR - DOENÇA INCAPACITANTE – AUXÍLIO-INVALIDEZ NO VALOR DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO – VANTAGEM INCORPORADA AO SUBSÍDIO - PARCELA ÚNICA - IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO – IRREDUTIBILIDADE DOS PROVENTOS – POSICIONAMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A instituição do subsídio em parcela única, por meio da Lei Complementar n. 71/2000, absorveu todas as verbas remuneratórias dos servidores públicos, dentre elas, o auxílio-invalidez.

2.

Todavia, não é possível a redução arbitrária ou o não reajuste dessa verba, pois causará prejuízo ao aposentado, diante do princípio da irredutibilidade de vencimentos.

3.

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que o reajuste do benefício incorporado aos proventos do servidor público obedece aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo.

4.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ GREGÓRIO DE ANDRADE, JORIVALDO ALVES DUARTE e SEBASTIÃO RODRIGUES DE ARAÚJO, objetivando reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Capital que, nos autos de Ação de Correção e Cobrança de Auxílio Invalidez com Pedido de Liminar n. 0503575-28.2015.8.11.0041, rejeitou o pedido formulado na exordial e, por consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 79802977 - Pág. 1 a 24), os apelantes aduzem que o benefício de auxílio invalidez é devido, porém tem sido pago sem reajuste concedido aos proventos por força da paridade, ou seja, o benefício mencionado ficou “congelado”, em contrariedade aos dispostos no art. 40, § 8º, da CF e art. 164 da Lei Complementar n. 26/93.

Alicerça sua insurgência recursal com jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que o reajuste futuro do benefício incorporado aos proventos do servidor público inativo deve obedecer aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo, o que no caso não ocorreu, por ser atualizado somente o valor referente aos proventos, sem alcançar a verba de auxílio invalidez.

Prequestiona os dispositivos apresentados para eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Ao final, requer provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais com os reajustes da verba de auxílio invalidez, pelos mesmos índices e datas das Leis n. 125/2003, n.8.324/2005; n. 8.492/2006; n. 273/2007, n. 8.324/2005, n. 8.492/2006, n. 273/2007, n. 8.910/2008, LC n. 326/2008, Lei n. 433/2011, Lei n. 106141/2014 e Lei n. 514/2014, bem como de futuras normas que conceder o respectivo reajuste.

Os apelantes estão sob o pálio da justiça gratuita (Id.79961959 - Pág. 1).

O apelado apresentou as contrarrazões pelo não provimento
do recurso
(Id.
79802980 - Pág. 1 a 3).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça se pronuncia pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial neste processo (Id.

80042467 - Pág. 1 a 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022